Tribunal: CARF
Processo: 10840.900945/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900945/2016-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.606 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
FARNEZ - INCORPORACOES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900945/2016-61
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-68.341 da 3a Turma da
DRJ/REC que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.42), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP, n° 16637.48045.070116.1.7.04-5070, posto que inexistente
o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega:
Que havia cometido erro no preenchimento do PER/DCOMP
16637.48045.070116.1.7.04-5070, ao invés de pleitear o direito creditório no valor de
R$27.441,54 referente ao período de apuração relativo a março de 2015, havia pleiteado o
valor de R$12.259,63 referente ao período de apuração de junho de 2015.
Também havia informado o DARF errado como origem do crédito, sendo o correto
o DARF no valor de R$70.509,95, referente ao primeiro trimestre de 2015.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, sob os seguintes argumentos:
Primeiro, importa esclarecer que as informações declaradas no PER/DCOMP são
de inteira responsabilidade da contribuinte. E, da análise dos autos, se verifica que a
interessada ao informar o valor do crédito pleiteado, o limitou ao valor de R$12.259,63
(atualizado até a data do pedido) e indicando como origem do crédito pleiteado, o DARF
referente ao IRPJ , código de receita 2089, relativo ao segundo trimestre de 2015.
Neste contexto, importa aqui precisar quais são os limites do litígio posto a esta
Delegacia de Julgamento. Explica-se.
A questão sobre a qual tem legitimidade esta instância administrativa para se
manifestar, é tão-somente aquela que se relaciona com a regularidade ou não dos pedidos
de restituição/compensação pleiteados pelos contribuintes, nos termos em que eles foram
estritamente formalizados. Em sede de julgamento da regularidade dos pedidos de
restituição/compensação, importa a este colegiado administrativo aferir apenas a
existência do direito creditório pleiteado.
Se o contribuinte quiser ver modificada as informações prestadas no Pedido de
Restituição/Compensação, deverá retificá-lo antes de qualquer apreciação do pedido de
restituição/compensação por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer,
terá seu pedido analisado nos estritos termos do que foi originariamente informado, não
lhe sendo lícito inovar em sede contenciosa.
Neste sentido, cita-se Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012, vigente à época do PER/DCOMP, a qual esclarece que a retificação do pedido de
restituição/compensação deverá ser requerida pelo sujeito passivo, mediante apresentação
à RFB de formulário retificador, como se lê:
...
Dessa forma, estabelecido o limite da análise que se pode aqui fazer, conclui-se,
que não há como acatar o pedido da contribuinte para reconhecer crédito em montante
maior que o pleiteado por meio de PER/DCOMP , tendo como origem DARF diverso
daquele declarado.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.606 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900945/2016-61

Na verdade, o que pretende a contribuinte é a retificação da DCOMP para que se
considere como período de apuração do crédito o primeiro trimestre de 2015 e outro
DARF como origem do crédito e valor diverso do direito creditório pleiteado.
Quanto ao pedido de retificação da DCOMP, esclareça-se que tal solicitação
deveria observar os termos dos arts. 87 e 93 da então vigente Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, acima reproduzidos.
Adite-se que o pedido de cancelamento/retificação deve ser dirigido às Delegacias
da Receita Federal (DRF), a quem compete apreciar e decidir sobre o pleito, consoante
dispõe o Regimento Interno da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017 (grifos acrescentados):
...
Incabível, por conseguinte, a apreciação do pedido de retificação da declaração em
sede de manifestação de inconformidade.
Em relação a cobrança relacionada ao débito objeto de pedido de compensação não
homologada, esclareça-se que o art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, previu a
manifestação de inconformidade apenas contra a não-homologação da compensação,
deixando de fazê-lo no tocante à cobrança (grifei):
...
Assim, a competência das Delegacias de Julgamento da Receita Federal limita-se
ao julgamento de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não homologação da compensação, não se estendendo a questões
atinentes ao cabimento da cobrança de débito cuja compensação foi parcialmente
homologada ou não homologada. Portanto, não há matéria a ser apreciada por este órgão
colegiado no tocante à cobrança de débito cuja compensação não foi homologada
conforme já esclarecido.
Diante do exposto, não há como acatar, em sede de recurso administrativo, o pleito
da contribuinte, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 19/08/2020 (fl.64) e apresentou o seu recurso
voluntário em 16/09/2020 (fl.67).
O Recurso Voluntário (RV), anexado ao processo, trata da intimação EOPER no
5971/2020, Acórdão no 11-68.342 – 3a turma da DRJ/REC, referente: processo de crédito no
10840-900.946/2016-13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que o Recurso Voluntário anexado trata do processo no 10840-
900.946/2016-13, em julgamento nesta mesma sessão. Ou seja, foi anexado indevidamente a este
PAF. Entretanto, face ao discutido nos parágrafos seguintes, entendo que deva ser considerado
em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.606 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900945/2016-61

Por outro lado, o mencionado processo foi convertido em diligência à Unidade de
Origem, sendo que a lide trata do crédito declarado referente a pagamento a maior do IRPJ –
Lucro Presumido (código 2089), relativamente ao período de apuração 30/06/2015, no valor total
de R$78.547,06, enquanto que, segundo a recorrente, o valor correto seria de R$66.031,18,
havendo, portanto um crédito no valor de R$12.259,63. Entretanto, não retificou a DCTF,
somente vindo a fazê-lo após o conhecimento da decisão da DRJ, exatamente o mesmo objeto
deste PAF.
Por outro lado, verifica-se que a DCOMP n° 30750.71842.070116.1.7.04-4581,
objeto do PAF no 10840.900946/2016-13, em julgamento nessa mesma sessão, convertido em
diligência, trata exatamente do mesmo crédito e débito compensado.
Assim, entendo que deva ser analisada a DCOMP que primeiramente tenha sido
apresentada e a outra cancelada, conforme adiante discutido.
Em relação ao direito ao crédito, entendo que a certeza e liquidez são condições
essenciais para autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação
faz-se necessária e de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da
prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente anexou aos autos documentos que não foram considerados pela
autoridade julgadora, posto, segundo alegou, não houve a retificação da DCTF.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do PAF. É o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Portanto, embora a DCTF se configure em confissão de dívida, a sua não
retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito, pois, isto
leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento atual da RFB, é de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.606 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900945/2016-61

que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Superados os óbices de a retificação da DCTF ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo
que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta:
I – confirme que as DCOMP no 16637.48045.070116.1.7.04-5070, aventada neste
processo, e a de no 30750.71842.070116.1.7.04-4581, objeto do PAF no 10840.900946/2016-13,
tratam do mesmo crédito e débito. Em se confirmando, a UO deverá arquivar o processo que
cuidar da DCOMP apresentada em duplicidade, caso isso venha a se confirmar, e devolva apenas
o processo remanescente ao carf, para conclusão do julgamento.
II – com relação ao crédito, a Unidade de Origem, além de atestar a idoneidade da
documentação acostada aos autos, deve intimar a recorrente a oferecer outras provas, se entender
necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.606 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900945/2016-61

Fl. 111
DF CARF MF
Original